Tribunal: TJSP
Processo: 1015918-57.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Ação de cobrança. Representação comercial. Comissões não pagas. Sentença de parcial procedência. Comissões devidas pelas vendas efetuadas, exceto as decorrentes de fraude. Dano moral afastado. Apelação das rés. Sentença que transitou em julgado em relação à prática de vendas fraudulentas por parte da autora. Conjunto probatório que indica valores devidos à autora a título de comissão pelas vendas

Ementa:
Ação de cobrança. Representação comercial. Comissões não pagas. Sentença de parcial procedência. Comissões devidas pelas vendas efetuadas, exceto as decorrentes de fraude. Dano moral afastado. Apelação das rés. Sentença que transitou em julgado em relação à prática de vendas fraudulentas por parte da autora. Conjunto probatório que indica valores devidos à autora a título de comissão pelas vendas realizadas. Inteligência do art. 373, I e II, do CPC. Documentos apresentados pelas rés que são insuficientes a desconstituir, de forma cabal, o direito da autora ao recebimento de valores devidos em razão do contrato de representação comercial. Rés que não lograram demonstrar que todas as vendas efetuadas pela autora derivaram de fraude. Requerente que tem direito de receber as comissões referentes às vendas que efetuou, sendo indevidas as comissões referentes às vendas fraudadas. Valores a serem apurados em liquidação de sentença. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000743454
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1015918-57.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
CLARO S/A e EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A., é
apelado IRISLEINE CRISTINA FERREIRA – ME.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO
RODRIGUES.
São Paulo, 31 de agosto de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1015918-57.2019.8.26.0100 SÃO PAULO 2/5
VOTO N.:41173
APELAÇÃO CÍVEL N.: 1015918-57.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: CLARO S/A E EMBRATEL TVSAT
TELECOMUNICAÇÕES S.A.
APELADO: IRISLEINE CRISTINA FERREIRA – ME
Ação
de
cobrança.
Representação
comercial.
Comissões não pagas. Sentença de parcial procedência.
Comissões devidas pelas vendas efetuadas, exceto as
decorrentes de fraude. Dano moral afastado. Apelação
das rés. Sentença que transitou em julgado em relação
à prática de vendas fraudulentas por parte da autora.
Conjunto probatório que indica valores devidos à
autora a título de comissão pelas vendas realizadas.
Inteligência do art. 373, I e II, do CPC. Documentos
apresentados pelas rés que são insuficientes a
desconstituir, de forma cabal, o direito da autora ao
recebimento de valores devidos em razão do contrato
de representação comercial. Rés que não lograram
demonstrar que todas as vendas efetuadas pela autora
derivaram de fraude. Requerente que tem direito de
receber as comissões referentes às vendas que efetuou,
sendo indevidas as comissões referentes às vendas
fraudadas. Valores a serem apurados em liquidação de
sentença. Sentença mantida. Honorários majorados.
Recurso desprovido.
Irisleine Cristina Ferreira Me ajuizou ação de cobrança
contra Claro S/A e Embratel TV Sat Telecomunicações, decorrente de
contrato de representação comercial e contrato de cooperação comercial.
Aduz, em síntese, que os contratos foram rescindidos injustificadamente em
julho de 2018, deixando as rés de pagar as comissões devidas. Diante disso, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1015918-57.2019.8.26.0100 SÃO PAULO 3/5
autora ajuizou a ação, buscando o pagamento das comissões devidas, bem
como o valor de 1/12 sobre as vendas auferidas, em razão da rescisão sem
justa causa, e a indenização por danos morais. A d. Magistrada 'a quo' julgou
parcialmente procedentes os pedidos, considerando devido o pagamento das
comissões e dos bônus nos termos do contrato, exceto aquelas que foram
praticadas mediante fraude, afastando também os danos morais [fls.
642/645]. Inconformadas, apelaram as rés. Sustentam que todas as vendas
efetuadas pela autora foram frutos de fraude, não sendo devido qualquer
pagamento a título de comissão. Buscam, nesse sentido, a integral
improcedência da demanda. Recurso processado em seguida, com as
contrarrazões.
É o relatório.
O recurso é desprovido. Explica-se.
Inicialmente, ressalta-se que a r.sentença de Primeiro grau
transitou em julgado em relação à prática de vendas fraudulentas por parte da
autora e à regularidade da rescisão contratual, uma vez que a requerente não
interpôs recurso, a fim de devolver a matéria à análise deste e. Tribunal de
Justiça.
Dessa forma, resta somente analisar se parte das vendas
efetuadas pela autora foram legítimas, sendo devida as respectivas comissões,
ou se todas as vendas efetuadas decorreram de fraude, como alegam as rés.
Pois bem.
A fraude operada pela autora correspondia a cancelar, no
sistema eletrônico das rés, as vendas efetuadas por outros agentes autorizados
e as reverter para si, no período de 48 horas, por meio da inserção de dados
cadastrais adicionais ou outros artifícios [fls. 244].
Os “extratos de comissionamento” apresentados pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1015918-57.2019.8.26.0100 SÃO PAULO 4/5
autora não individualizam as vendas efetuadas, porém indicam valores a
serem recebidos a título de comissões: R$ 38,788,71 para fevereiro de 2018,
R$ 413.158,37 para março de 2018, R$ 203.099,04, para abril de 2018, R$
324.262,60 para maio de 2018 [fls. 88/90].
A autora ainda confessou que recebeu o depósito no valor
de R$ 189.897,60 em sua conta bancária, apontando o saldo de R$
573.110,64, a receber, a título de comissões.
Do ponto de vista da comprovação das vendas
fraudulentas, as rés apresentaram e-mails, uma ata de reunião e um laudo de
análise de investigação [fls. 173/183, 185/188 e 244/254].
Desses documentos, o único efetivamente apto a
demonstrar e individualizar as fraudes perpetradas pela autora é o laudo de
investigação de fls. 244/254.
Os e-mails de fls. 173/183 apresentam uma planilha de
vendas supostamente fraudadas pela autora, porém não é possível saber,
somente por meio dos dados constantes nos autos, se são as mesmas do
laudo investigativo ou não.
Por outro lado, as rés não impugnaram especificamente o
valor pretendido pela autora e limitaram-se a negar, em razão da fraude,
qualquer existência de crédito devido àquela. Deixaram de se manifestar,
inclusive, acerca do valor depositado na conta da requerente.
Dessa forma, conclui-se que a autora de fato fraudou o
sistema das rés, revertendo indevidamente vendas de outros representantes
comerciais para si. Ao mesmo tempo, o fato de ter recebido pagamento das
rés, indica que a requerente efetuou vendas em seu nome.
A autora desincumbiu-se do ônus de demonstrar o fato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1015918-57.2019.8.26.0100 SÃO PAULO 5/5
constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de
Processo Civil.
Já as requeridas, com os documentos apresentados, não
demonstraram a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito da autora, a fim de desconstituir, de forma cabal, o direito dessa ao
recebimento de valores devidos em razão do contrato de representação
comercial.
Isto é, as requeridas não lograram demonstrar que todas as
vendas efetuadas pela autora derivaram de fraude.
Ora, dessa forma, é inegável que a requerente tem direito
de receber as comissões referentes às vendas que efetuou, sendo indevidas as
comissões referentes às vendas fraudadas.
Nesses termos, a r.sentença de Primeiro grau deve ser
integralmente mantida, para que os valores devidos sejam apurados em
liquidação de sentença.
Vencida grau recursal, majora-se a honorária devida ao
patrono da autora para 15% do valor da valor da condenação, nos termos do
artigo 85, parágrafos 2o e 11o, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica